Tribunal: TJDFT
Processo: 0738757-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738757-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLEN KARINNE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLEN KARINNE SOUSA SILVA (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA proposto em face do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0712820-47.2024.8.07.0018, na qual determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Observa-se que o presente recurso veio desprovido do preparo e que, na origem, não foi deferido para a autora, ora agravante, a gratuidade de justiça, como se depreende da leitura de decisão de Id. 205329531. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a recorrente para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator